Tribunal: STF
Processo: ADI 3900
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÃO POR ASSINATURA. HETEROGENEIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO.



    A Associação Brasileira de Televisão por Assinatura é formada por pessoas físicas e/ou jurídicas que se relacionem direta ou indiretamente com o setor de televisão por assinatura. Dessa forma, não é possível identificar uma classe definida de associados. 



    Assim, configurada a heterogeneidade da associação autora, evidencia-se sua ilegitimidade para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade.



    Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.